Tribunal: STF
Processo: ARE 1357208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE TITULARIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA SERVIDORA. 1) Considerando o posicionamento da Corte de Contas no sentido da impossibilidade de inclusão da Gratificação de Representação de Titularidade aos proventos de aposentadoria em processo administrativo de interesse de outra servidora, é patente a necessidade da Impetrante de se valer da competente ação judicial para a tutela do direito que entende lesado ou ameaçado, estando, pois, presente o interesse de agir. 2) Eventual concessão da segurança, nos moldes postulados, obrigará ao Tribunal de Contas do Estado, o responsável pela apreciação, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias. Daí porque não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam do segundo impetrado. 3) Igualmente, ostenta legitimidade passiva o Presidente do Tribunal de Justiça, uma vez que é o responsável pela adoção das providências tendentes a impedir o pagamento da gratificação objeto da lide. 4) Afasta-se também a alegação de coisa julgada no caso concreto, porque a decisão proferida no Mandado de Segurança 0024758- 53.2014.8.19.0000 não examinou a questão de direito de que tratam os presentes autos. Ao revés, concedeu a segurança para manutenção da verba em referência em razão da ausência de procedimento administrativo específico para que cada servidor exercesse o seu direito de defesa, diante da impossibilidade de revisão ou revogação de atos administrativos individuais por atos gerais em matéria remuneratória de servidores públicos. 5) Se a denominada Gratificação de Representação de Titularidade, na verdade, ostenta a natureza jurídica de ‘Adicional de Função’, paga em razão do desempenho de funções especiais (direção de serventia de primeira instância), a sua integração aos proventos de aposentadoria não foi vedada pelo artigo 35, da Lei 5.260/08, com a redação que lhe foi dada pela Lei 5.352/08, visto que tal verba não representa parcela remuneratória paga em decorrência do local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, consoante dicção do aludido texto de lei. 6) Assim, afastada a incidência do citado artigo 35, da Lei 5.260/08, a legislação em vigor até a data da aposentação da Impetrante admitia a pretendida integração do adicional aos seus proventos, desde que preenchidos determinados requisitos, no caso, atendidos pela servidora. 7) Impetrante que, ademais, durante todo o período em que recebeu o adicional objeto da lide, efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a referida vantagem. 8) Entendimento corroborado pelas teses fixadas no julgamento do IRDR 0065694-18.2017.8.19.0000. 9) Concessão da ordem”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente